Tribunal: TJDFT
Processo: 0712426-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. PROTESTO INDEVIDO. USO INDEVIDO DE CNPJ DE TERCEIRO. ERRO CADASTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DANO IN RE IPSA. CORREÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela CAESB contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e à baixa de protestos indevidamente lançados em desfavor do CNPJ da autora, decorrentes de religação do serviço de água por terceiro com uso indevido dos dados cadastrais da apelada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a CAESB responde objetivamente pela falha cadastral que resultou em protestos em nome de terceiro alheio ao débito; (ii) se o protesto indevido configura dano moral presumido à pessoa jurídica, independentemente de prova de abalo concreto; e (iii) se a correção administrativa posterior afasta o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A CAESB, como concessionária de serviço público essencial, sujeita-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa.

4. Configurada a falha na prestação do serviço — consubstanciada na religação do fornecimento de água com vinculação indevida do CNPJ da autora a débitos de terceiro, com subsequente protesto —, e presente o nexo causal com o dano sofrido, é incontornável o dever de indenizar.

5. O protesto indevido, por si só, constitui fato gerador de dano moral presumido (in re ipsa) à pessoa jurídica, na medida em que atinge sua honra objetiva, consubstanciada na reputação, no crédito e na imagem comercial perante o mercado, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico. Precedentes do STJ (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi; Súmula 227/STJ) e do TJDFT.

6. A correção administrativa posterior — desvinculação do CNPJ e cancelamento dos débitos — não tem o condão de afastar o dever de indenizar, pois não elide o dano já consumado nem repara o abalo à honra objetiva sofrido pela autora no período em que os protestos estiveram vigentes.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença se mostra proporcional e razoável às circunstâncias do caso, levando em conta a natureza do ilícito, a reiteração dos protestos (quatro registros) e a capacidade econômica das partes, em consonância com os parâmetros usuais desta Turma.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A concessionária de serviço público, sujeita à responsabilidade objetiva do CDC, responde pelos danos decorrentes de falha cadastral que resulte em protesto indevido em nome de terceiro alheio ao débito, sendo devida indenização por dano moral in re ipsa à pessoa jurídica prejudicada, não tendo a correção administrativa posterior o condão de afastar o dever de reparar.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2/12/2008, DJe 17/12/2008; STJ, Súmula 227; TJDFT, Acórdão 1743034, 0706727-10.2020.8.07.0018, 3a Turma Cível, j. ago./2022 (CAESB – protesto indevido – R$ 5.000,00); TJDFT, Acórdão 1943105, 0703249-76.2024.8.07.0010, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 7/11/2024.